Tribunal: TJDFT
Processo: 0000417-05.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0000417-05.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EZEQUIEL DE SOUZA PEREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Intimado o advogado do apelante – Dr. Rangel Alves Lopes, OAB/DF 44704A - para apresentar as razões de apelação, esse não se manifestou (ID 20759171). Na certidão de ID 21395023 consta que o apelante não foi intimado para que constitua novo advogado e apresente as razões de apelação porque não reside no endereço informado. Encaminhe-se à Defensoria Pública para que apresente as razões de apelação. Brasília-DF, 17 de novembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES